Tribunal: CARF
Processo: 10480.903848/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903848/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
FIORI VEICOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
IRPJ/CSLL.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial, ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de origem para, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos
a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na análise do direito creditório do Recorrente, nos termos do
relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-006.391, de 15 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento
do processo 10480.903847/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903848/2011-51
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903848/2011-51

O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp), na qual a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido a
título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento supostamente
indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia ser utilizado para a
dedução do IRPJ/CSLL apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual, conforme disposição
do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que:
(i)
o crédito invocado se refere ao saldo negativo de IRPJ/CSLL;
(ii)
por alguma razão, o referido saldo não foi informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
(iii)
por conta da impossibilidade de retificar a referida DIPJ, juntou ao recurso DIPJ e
DComp demonstrando corretamente a existência de crédito a justificar a
compensação declarada;
(iv)
a jurisprudência administrativa ampara em admitir a correção de erro no
preenchimento de declarações;
(v)
subsidiariamente, pugnou pela anulação do Despacho Decisório e pela
autorização da retificação da DIPJ e da DComp, com a homologação da
compensação efetuada.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
considerando que a Recorrente teria inovado em relação ao pedido inicial, de modo que a competência
para a apreciação do novo crédito invocado seria da Unidade Administrativa com jurisdição sobre a
contribuinte, não integrando o litígio. Do mesmo modo, não seria da competência das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento a apreciação do pedido de retificação de declarações.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, reiterando as alegações trazidas na
Manifestação de Inconformidade.
Tendo em vista a ausência, nos autos, de documento que conferisse legitimidade ao
signatário da peça recursal, foi ofertada oportunidade à Recorrente de sanear o mencionado vício, o que
foi feito nos termos dos elementos juntados aos autos.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903848/2011-51

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é
tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos (fl. 114).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa
mensal, na forma possibilitada pelos arts. 29 e 30 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.29.A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
I-de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II-os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
(...)
Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pela pagamento do imposto de renda
na forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição
social sobre o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que
estiver sujeita sobre a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do
artigo anterior. (redação vigente à época dos fatos geradores e da compensação
realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação
do valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser
objeto de restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando
serão utilizados como dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme
§§3o e 4o do art. 2o c/c art. 28 do mesmo diploma legal:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903848/2011-51

(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
(...)
Art.28.Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação vigente à época
dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes auto)
Por tal razão, portanto, a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por
estimativa como base para a apresentação de Pedidos Eletrônicos de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DComp) e que embasou o
Despacho Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito
passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a
maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior
que o devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no
1201-000.404, de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro
Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por
estimativa deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na
legislação, em confronto com o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por
estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida
impossibilidade, conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de
2005, sem qualquer análise do direito creditório invocado.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada pelo sujeito passivo (fl. 36) apontava, à época do referido
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903848/2011-51

Despacho Decisório, a existência de valor devido a título de estimativa de IRPJ
em relação ao período de apuração indicado na DComp, dezembro de 2006, no
montante de R$ 186.815,73, de modo que, a princípio, caberia dar razão à
Recorrente, no sentido da existência de pagamento a maior (no valor de R$
2.511,60), já que o recolhimento foi efetuado no valor de R$ 189.327,33.
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou
sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, nem houve a
juntada aos autos da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) vigente à época da transmissão da DComp, não é possível a esta
autoridade julgadora fazer a análise do direito creditório neste momento, posto
que tal procedimento configuraria supressão de instância.
De outra parte, a Recorrente invoca, na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário, que o citado pagamento a maior comporia saldo negativo
não demonstrado na DIPJ.
A convolação do pedido, com a alteração da natureza do crédito de pagamento a
maior para saldo negativo tem sido acatada pelo CARF, conforme entendimento
firmado na Súmula CARF no 175:
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
O pressuposto para referida convolação, contudo, é o erro no preenchimento da
DComp, o que não é o caso em pauta, já que o crédito apontado na DComp se
refere, exatamente, à diferença de pagamento a maior e diverge do suposto
saldo negativo alegado pela Recorrente.
Neste sentido, à luz do acima exposto a posição mais correta ao caso me parece
ser afastar o óbice jurídico oposto no Despacho Decisório e devolver o processo
para que a autoridade administrativa prossiga na análise da compensação
declarada.
Ressalto, pela importância do tema, que não se trata da nulidade do Despacho
Decisório anteriormente proferido nos autos, que permanece integralmente
hígido, cabendo, tão-somente, afastado o óbice meramente jurídico, o
prosseguimento da análise, por meio do proferimento de Despacho Decisório
complementar.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
origem para, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de
valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na análise do
direito creditório do Recorrente.

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903848/2011-51

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para,
afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa
de IRPJ, prosseguir na análise do direito creditório do Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original